Tribunal: TJES
Processo: 5006747-13.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora de Salário / Proventos
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006747-13.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDINEIA DA SILVA ALMEIDA BOA

AGRAVADO: SUPERMERCADO GRECHI LTDA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. REGRA DE IMPENHORABILIDADE DO ARTIGO 833, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FLEXIBILIZAÇÃO MEDIANTE A ANÁLISE DE CIRCUNSTÂNCIA PESSOAIS DO DEVEDOR. GARANTIA DE PRESERVAÇÃO DE RENDA SUFICIENTE À MANUTENÇÃO DE SUBSISTÊNCIA E DIGNIDADE. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DA RECORRENTE. CARACTERIZAÇÃO DO ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA MENSAL DE 01 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.

I.
Na forma preconizada pelo artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração, quando a Sentença ou Acordão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

II.
Na hipótese,
verifica-se do inteiro teor do julgamento levado a efeito, não haver ocorrido a análise das circunstâncias pessoais da Recorrente, segundo a orientação jurisprudencial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça acerca do tema alusivo à flexibilização da regra de impenhorabilidade de salários e proventos (artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil), de modo que, somente se admite a referida flexibilização, quando restar caracterizado que a constrição judicial não afeta as necessidades básicas do devedor, ou seja, não compromete a dignidade e subsistência. Precedentes.

III.
As particularidades do caso não autorizam a constrição de verbas alusivas a proventos que eventualmente a Recorrente venha a receber ou mesmo de salários/vencimentos, eis que, fartamente demonstrado que os parcos recursos recebidos são direcionados à própria subsistência, considerando a informação de que sua remuneração mensal compreende o valor de 01 (um) salário mínimo, revelando, notadamente, que a Decisão de Primeiro Grau afeta o mínimo existencial, protegido pelo Ordenamento Jurídico como forma de garantir a proteção da dignidade da pessoa humana.

IV.
Esta Egrégia Terceira Câmara Cível já reputou indevida a penhora de proventos de devedor que ostentava remuneração, inclusive, superior àquela verificada na hipótese. Precedente.

V.
Recurso conhecido e provido, com aplicação do efeito modificativo, no sentido de, na parte em que conhecido do Recurso de Agravo de Instrumento, conferir-lhe provimento para reformar a Decisão de Primeiro Grau, revogando o deferimento da penhora de proventos da Recorrente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e conferir provimento ao Recurso de Embargos de Declaração, aplicando efeito infringente, no sentido de, na parte em que conhecido do Recurso de Agravo de Instrumento, conferir-lhe provimento para reformar a Decisão de Primeiro Grau, revogando o deferimento da penhora de proventos da Recorrente, nos termos do voto do Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

EDINEIA DA SILVA ALMEIDA BOA
formalizou a oposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em face do
ACÓRDÃO
(Id. 6029115), proferido por esta
EGRÉGIA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
que conheceu parcialmente e negou provimento ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(Id. 3010214, 3010223 e 3010229) interposto também pela ora Recorrente, mantendo incólume a
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE NOVA VENÉCIA
, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
cujo
decisum
deferiu pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação da Recorrente, bem como, da penhora de 24% (vinte e quatro por cento) dos seus proventos de aposentadoria, aplicando, outrossim, multa por litigância de má-fé.

Irresignada, a Recorrente sustenta, em síntese, que
“a ratio decidendi contida no r. acórdão ora embargado encontra-se em conflito com entendimento firmado pelo e. STJ no julgado dos EREsp n. 1.330.567-RS que estende a impenhorabilidade de valores até 40 salários mínimos não apenas em relação a conta-poupança mas também em relação à conta corrente comum.”

Registra, ademais, que “
é entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça que a extensão da impenhorabilidade dos valores de até 40 salários mínimos em contas correntes, poupança ou investimentos financeiros somente pode ser afastada em casos de comprovada má-fé, abuso de direito ou fraude
”.

Prequestiona, por fim, as normas jurídicas dispostas nos “
arts. 489, parágrafo 1º e 833, incisos IV e X do Código de Processo Civil
.”

A propósito, o Acórdão combatido restou ementado nos seguintes moldes,
in litteris

“EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE E AUSÊNCIA DE INTERESSE - MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – SUSPENSÃO DE CNH – MÉRITO - PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA – MEDIDA RAZOÁVEL E APROPRIADA – RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO.

1.
Preliminar de não conhecimento parcial por intempestividade e ausência de interesse.

2.
À época da prolação do
decisum
que arbitrou multa por ato atentatório à dignidade da justiça
,
o processo corria à revelia da executada, a qual, a despeito de devidamente citada, não constituíra patrono para representá-la, aplicando-se à espécie o disposto no artigo 346 do CPC. Deste modo, considerando que a referida decisão foi considerada publicada no diário da justiça em 20.10.2020 (ID nº 3010215), o prazo final para interposição do recurso seria em 12.11.2020.

3.
Considerando que o presente recurso foi interposto, apenas, em 29.07.2022, compreendo que, no que concerne à impugnação a respeito do arbitramento de multa por litigância de má-fé, a irresignação está intempestiva, motivo pelo qual não pode ser conhecida.

4.
Após a decisão que determinou a suspensão da CNH da executada, foi encaminhada resposta do DETRAN/ES (ID nº 3010232) informando que
“não localizamos no sistema nenhum registro de habilitação em nome da executada EDINEIA DA SILVA ALMEIDA BOA”.

5.
Não há interesse recursal da agravante de insurgir-se contra o referido comando, na medida em que, não possuindo CNH, não foi possível o cumprimento da referida determinação. O presente recurso, sob a ótica da utilidade, não pode gerar situação mais favorável à agravante em relação a esse ponto.

6.
Mérito. Decisão que determinou a penhora de 24% dos proventos de aposentadoria da agravante.

7.
O art. 833 do Código de Processo Civil, ao estabelecer a relação de bens que estariam imunes à expropriação executiva, previu a impenhorabilidade de verbas salariais. Estariam excluídas daquela proteção as hipóteses em que a execução tratasse de verba alimentar, bem como as situações em que a importância financeira ultrapassasse cinquenta salários-mínimos mensais.

8.
A Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial nº 1.582.475/MG e nº 1.518.169/DF, sedimentou o entendimento de que é admissível a relativização do regramento retromencionado, a fim de penhorar parte da verba remuneratória, mesmo não se tratando de satisfação de crédito alimentar, para que se confira efetividade à tutela jurisdicional favorável ao credor.

9.
Ao deferir a penhora de parte da verba salarial auferida pela agravante –
in casu
, 24% (vinte e quatro por cento) –, o Magistrado
a quo
não incorreu em violação às regras processuais civis, porquanto amparado no entendimento da Corte Superior de Justiça quanto à flexibilização da regra de impenhorabilidade dos vencimentos da parte executada, atendendo ao princípio da cooperação, que propicia a máxima efetividade do processo de execução.

10
. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

(
TJES
, Agravo de Instrumento n. 5006747-13.2022.8.08.0000 - Relator: Desembargador Substituto LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/09;2023)

Com efeito, não se reputa demasiado ressaltar que os Embargos de Declaração, constituem espécie recursal de
fundamentação vinculada
, cabendo ao Recorrente, nesta sede, arguir e demonstrar os vícios de omissão, contradição e obscuridade no
decisum
combatido, conforme preconiza o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Sob este enfoque, verifica-se do inteiro teor do julgamento levado a efeito,
não haver ocorrido a análise das circunstâncias pessoais da Recorrente
, segundo a orientação jurisprudencial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça acerca do tema alusivo à flexibilização da regra de impenhorabilidade de salários e proventos (artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil), de modo que, somente se admite a referida flexibilização, quando restar caracterizado que a constrição judicial não afeta as necessidades básicas do devedor, ou seja, não compromete a dignidade e subsistência.

Nesse sentido,
in litteris:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE SALÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1.582.475/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, DJe 16/10/2018).

2. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência desta Corte. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.

3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(
STJ
- AgInt no AREsp n. 2.238.131/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 20/10/2023.)

“EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. SALÁRIO. PENHORA. VERBA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se firmada no sentido de que, excepcionalmente, é possível a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, a partir das peculiaridades do caso e dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

2. A revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias acerca da possibilidade de penhorar parte dos proventos do devedor sem comprometer a sua subsistência demandaria a análise de fatos e provas dos autos, procedimento inviável em recurso especial devido ao óbice da Súmula nº 7/STJ.

3. Agravo interno não provido.

(
STJ
- AgInt no AgInt no AREsp n. 2.026.019/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 19/10/2023.)

Na hipótese, registra-se, de plano, que a Recorrente é assistida pela Defensoria Pública Estadual, ante a Declaração de Hipossuficiência firmada nos autos,
declarando perceber remuneração mensal de 01 (um) salário mínimo.

No caso dos autos, verifica-se a Ação de Execução encontra-se aparelhada em Instrumento Particular denominado Termo de Acordo, firmado pelas partes litigantes, em que a Recorrente se compromete a formalizar o pagamento parcelado de uma dívida originada de compras de supermercado realizadas e não adimplidas, no valor de histórico de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais), em 24 (vinte e quatro) parcelas de R$ 300,00 (trezentos reais).

Regularmente citada, a Recorrente não formalizou a oposição de Embargos à Execução, não sendo frutífera a penhora de bens na residência da mesma, conforme se infere da Certidão do Oficial de Justiça (Id. 3010187 - pág. 12), posteriormente, realizado penhora de ativos financeiros, restou verificada a existência de bloqueio dos valores de R$ 77,66 (setenta e sete reais e sessenta e seis centavos) e R$ 0,69 (sessenta e nove centavos).

Em diligências junto ao sistema Renajud e em consulta ao Cartório de Registro Geral de Imóveis da Comarca originária, não restaram localizados automóveis (Id. 3010191 - pág. 08) ou imóveis (Id. 3010198 - pág. 05) em nome da Recorrente.

Emitido novo Mandado de Penhora para busca de bens na residência da Recorrente, restou certificado pelo Oficial de Justiça, novamente não logrou êxito em verificar a existência de bens passíveis de satisfazer a execução, podendo se constatar da sobredita certidão tratar-se de residência de pessoa humilde, dotada apenas de bens essenciais,
in litteris:

“Diligências: Não foram encontrados bens passíveis ao ato. Os bens móveis que guarnecem a residência da executada, são móveis e utensílio essenciais a habitualidade: 01 fogão, 01 geladeira, 01 microondas, 01 mesa com 03 cadeiras de plástico; 01 sofá, 01 Tv, 01 Rack. 01 cama de solteiro, 01 cama de casal, 01 guarda roupas. assim, devolvo o presente aguardando posterior determinação.

18/0812020 -18 - PENHORA NEGATIVA”

Insta frisar que o Magistrado de Primeiro Grau chegou a aplicar multa de litigância de má-fé em razão de a Recorrente não haver indicado bens à penhora, a teor da Decisão colacionada no Id. 3010214 - pág. 14.

Nestes termos, diante de todo o panorama de incessante busca de bens empreendida em face da Recorrente restou revelado à evidência, de que a mesma é hipossuficiente
, não ostenta remuneração incompatível com o estado de hipossuficiência, não possui bens móveis ou imóveis passíveis de serem objeto de penhora.

Nesse sentido,
as particularidades do caso não autorizam a constrição de verbas alusivas a proventos que eventualmente a Recorrente venha a receber ou mesmo de salários/vencimentos, eis que, fartamente demonstrado que os parcos recursos recebidos são direcionados à própria subsistência, revelando, notadamente, que a Decisão de Primeiro Grau afeta o mínimo existencial, protegido pelo Ordenamento Jurídico como forma de garantir a proteção da dignidade da pessoa humana
.

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA REMUNERATÓRIA. EXCEPCIONALIDADE.
1. A jurisprudência desta Casa preconiza que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos, entre outros (art. 833, inciso IV, do CPC) pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.
2. No caso, tendo a Corte de origem, com fundamentos arrimados no contexto fático-probatório dos autos, enfatizado a inviabilidade de novos descontos na remuneração da parte recorrida, sob pena de ofensa ao princípio da dignidade humana
, infirmar tal entendimento encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido.
(
STJ
- AgInt no AREsp: 1808082 DF 2020/0334344-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 28/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2022)

Por fim, diante do estado de insolvência da Recorrente - ausência de bens passíveis de satisfazerem o
quantum debeatur -
que ressai claramente demonstrado da tramitação dos autos, cumpriria ao Recorrido demonstrar que a parte executada está agindo com má-fé, abuso de direito ou fraude.

Nesse sentido, inclusive, esta Egrégia Terceira Câmara Cível já reputou indevida a penhora de proventos de devedor que ostentava remuneração, inclusive, superior àquela verificada na hipótese, senão vejamos,
in litteris:

“EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA E VALORES. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR E EM VALOR INFERIOR A 50 (CINQUENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. REGRA DO ARTIGO 833, INCISO IV c/c § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXCEPCIONALIDADE. NÃO DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I.
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça assenta que “a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família” (STJ - AgInt no REsp 1866087/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021).
II.
A sobredita Corte de Superposição também vem admitindo a flexibilização da impenhorabilidade em situação nas quais o devedor percebe renda significativa - ainda que inferior à 50 (cinquenta) salários mínimos - e não demonstra que a totalidade está sendo utilizada com a sua subsistência, cujo entendimento é revestido de excepcionalidade e, mesmo assim, deve ser garantida a subsistência do devedor e preservada a dignidade da pessoa humana.
III.
Na espécie, a despeito da comprovação de que seus proventos de aposentadoria somam a quantia de R$ 7.338,71 (sete mil, trezentos e trinta e oito reais e setenta e um centavos), inferior à 50 (cinquenta) salários mínimos, logo, a penhora de seus rendimentos, mormente no percentual de 30% (trinta por cento), a rigor, exigiria o reconhecimento de excepcionalidade não demonstrada na espécie, impondo-se manter a Decisão que reconheceu a impossibilidade da penhora.
IV.
Recurso conhecido e desprovido.
(
TJES
- Recurso de Agravo de Instrumento nº 5007752-70.2022.8.08.000. Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. Relator Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Data do Julgamento: 23/10/2023)

Isto posto, conheço e confiro provimento ao Recurso de Embargos de Declaração, aplicando-se-lhe efeitos infringentes, no sentido de proclamar, na parte em que conhecido do Recurso de Agravo de Instrumento, conferir-lhe provimento para reformar a Decisão de Primeiro Grau, revogando o deferimento da penhora de proventos da Recorrente, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)